Tribunal: CARF
Processo: 13602.001774/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.001774/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.401 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROLISE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/09/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS
DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos
normativos vigentes.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.001774/2008-86
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001774/2008-86

Relatório
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROLISE LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-20.997/2009,
às e-fls. 162/166, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto
no artigo 32, inciso I da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225, inciso I e §9° do Regulamento da
Previdência Social – RPS (CFL 30), pelo fato de ter a empresa deixado de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo
com os padrões e normas legais, conforme Relatório Fiscal de fl. 2 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.028.164-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa não incluiu em folhas de
pagamento relativas ao período 02/2003 a 10/2003 segurados contribuintes individuais e demais
pessoas físicas a seu serviço, dentre eles Juan Manuel Quintero Jamarilo, período 02/2003 a
09/2003, Luis Fernando Lopes Plaza, período 02/2003 a 10/2003, Ananias Araújo de Assis,
Francisco Carlos de Melo, Uziel Costa, José da Silva, pedreiros, advogados, fretistas, taxistas, e
outros.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 174/188, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo dois pontos:
- exorbitância da multa aplicada; e
- da ilegalidade e inconstitucionalidade;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001774/2008-86

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Toda a argumentação do recorrente está em demonstrar a exorbitância da multa da
multa aplicada, bem como sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
Conforme prevê o art. 32, I da Lei n ° 8.212/1991, o contribuinte é obrigado a
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados, nestas palavras:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados contribuinte individuais a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo INSS.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001774/2008-86

RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital